Tribunal: TJES
Processo: 5029388-49.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029388-49.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARGARETH FRAGA BARROS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029388-49.2024.8.08.0024

APELANTE:
MARGARETH FRAGA BARROS

APELADOS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REVISÃO GERAL ANUAL. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL DE REAJUSTE. TEMA 624/STF. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À INDENIZAÇÃO. TEMA 19/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do IPAJM, na qual postulava a concessão de reajuste remuneratório fundado na revisão geral anual prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, bem como indenização por danos morais decorrentes da ausência de recomposição inflacionária. A apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil/administrativa e sustentou a possibilidade de intervenção judicial diante da alegada mora legislativa do Poder Executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial caracterizou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode conceder revisão geral anual de remuneração de servidor público sem lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo; e (iii) determinar se a ausência de encaminhamento de projeto de lei de revisão geral anual gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado, na condição de destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC, sem que isso configure cerceamento de defesa.

4. A produção de prova pericial contábil mostrou-se desnecessária, pois a controvérsia possui natureza eminentemente jurídica, consistente na possibilidade de concessão judicial de revisão geral anual sem previsão legal específica.

5. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende de lei específica de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme dispõe o art. 37, X, da Constituição Federal.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 624 da repercussão geral, firmou entendimento de que o Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo o encaminhamento de projeto de lei de revisão geral anual nem para fixar índices de correção remuneratória.

7. A pretensão de concessão judicial de reajuste remuneratório encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

8. O STF, no Tema 19 da repercussão geral, assentou que a ausência de encaminhamento de projeto de lei de revisão geral anual não gera direito subjetivo à indenização, embora imponha ao Chefe do Executivo o dever de manifestação fundamentada acerca da impossibilidade de revisão.

9. A condenação da parte beneficiária da justiça gratuita ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais é compatível com o art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, ficando a exigibilidade das verbas sucumbenciais suspensa enquanto persistir a situação de hipossuficiência financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é exclusivamente de direito e os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa.

2. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende de lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, sendo vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste ou fixar índices de correção remuneratória.

3. A ausência de encaminhamento de projeto de lei de revisão geral anual não gera direito subjetivo à indenização por danos morais.

4. A concessão da justiça gratuita não afasta a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, ficando apenas suspensa sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X e XV. CPC, arts. 85, § 11, 98, §§ 2º e 3º, 370, parágrafo único, 927 e 1.022. Súmula Vinculante nº 37/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 843.112, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 22.09.2020 (Tema 624 da repercussão geral); STF, RE 565.089, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25.09.2019 (Tema 19 da repercussão geral); STJ, AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.04.2018; TJES, Apelação Cível nº 00039418720158080048, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza; TJPR, Apelação Cível nº 0003301-92.2024.8.16.0130, Rel. Des. Subst. Jederson Suzin, j. 06.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029388-49.2024.8.08.0024

APELANTE:
MARGARETH FRAGA BARROS

APELADOS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARGARETH FRAGA BARROS
em face da sentença (ID 19015957) proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória que, nos autos da ação ordinária proposta em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM),
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 19015958), a apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial contábil/administrativa que pretendia comprovar a defasagem inflacionária; (ii) a possibilidade de concessão de reajuste pelo Judiciário para suprir a lacuna e a mora legislativa do ente estatal; e (iii) a configuração de danos morais pela negligência administrativa.

Devidamente intimado, o recorrido IPAJM apresentou contrarrazões no ID 19015969. O Estado do Espírito Santo deixou transcorrer o prazo in albis.

Pois bem.

Segundo se depreende, a apelante, servidora pública aposentada no cargo de Técnico em Serviços Especializados, busca a reforma do pronunciamento judicial que negou o reajuste de seus subsídios fundado na revisão geral anual (art. 37, X, CF), alegando, essencialmente, que a inércia do Chefe do Poder Executivo em propor lei específica para recomposição inflacionária autorizaria a intervenção judicial.

O
decisum
hostilizado julgou improcedente a pretensão sob o fundamento de que a revisão geral anual depende de lei específica de iniciativa privativa do Chefe do Executivo e dotação orçamentária prévia, sendo vedado ao Judiciário fixar índices ou conceder aumentos sob o pálio da isonomia, conforme jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Portanto, cinge-se a controvérsia recursal a aferir a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial e, no mérito propriamente dito, a existência de direito subjetivo ao reajuste de subsídio e indenização por danos morais em virtude da ausência de lei de revisão geral anual.

De plano, destaco que não vislumbro hipótese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

A propósito, cito:

[...] 2.
Conforme a legislação de regência, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

[...] 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

No caso, observa-se que a produção de prova pericial contábil revela-se inócua para o deslinde do feito. Afinal, sendo a lide orientada por questão eminentemente de direito — a possibilidade ou não de o Judiciário conceder revisão geral anual sem lei específica —, a apuração técnica de valores ou reflexos financeiros é desnecessária enquanto não superado o óbice jurídico da ausência de fundamento legal para o próprio reajuste.

Nessa perspectiva, o parágrafo único do art. 370, CPC, autoriza expressamente que o magistrado indefira, de forma fundamentada,
“as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”. Trata-se do que ocorreu na presente demanda, em que o julgador destacou expressamente os motivos pelos quais o julgamento antecipado da lide era cabível.

No que concerne ao mérito propriamente dito, importa destacar que o pleito de “reajuste” da autora, na realidade, amolda-se à pretensão de revisão geral anual, prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, aplicável a todos os servidores e cujo objetivo é a reposição das perdas inflacionárias.

[Art. 37, CF] X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

No entanto, o C. Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sede de repercussão geral (Tema 624), que
“
O Poder Judiciário não possui competência para determinar o Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção
”.

A propósito, transcrevo o aresto do precedente vinculante:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 624. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCEDE INJUNÇÃO PARA QUE O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ENVIE PROJETO DE LEI QUE PROMOVA A REVISÃO ANUAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. INVASÃO DO JUDICIÁRIO NA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INEXISTENCIA DE DEVER CONSTITUCIONAL DE RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA ANUAL DA REMUNERAÇÃO E SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DE SENTENÇA EXORTATIVA OU ADITIVA. ARTIGO 37, X, DA CRFB. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. A revisão geral anual, estabelecida pelo artigo 37, X, da CRFB, deve ser interpretada em conjunto com os demais dispositivos constitucionais e os julgados antecedentes desta Corte, tendo em vista o caráter controvertido do direito sub judice e o princípio da concordância prática. 2. A Constituição Federal não pretendeu impedir reduções indiretas à remuneração dos servidores públicos, dentre as quais aquela que decorre da desvinculação pari passu do índice inflacionário, consoante exegese prestigiada por esta Corte. O direito à reposição do valor real por perdas inflacionárias foi afastado por este Plenário ao interpretar e aplicar a garantia da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37, XV, da CRFB. Precedentes: ADI 2.075-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 27/6/2003; e RE 201.026, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 6/9/1996. 3.
A Constituição não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período, embora do artigo 37, X, da Constituição decorra o dever de pronunciamento fundamentado a respeito da impossibilidade de reposição da remuneração dos servidores públicos em dado ano, com demonstração técnica embasada em dados fáticos da conjuntura econômica.
Precedente: RE 565.089, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 28/4/2020, Tema 19 da Repercussão Geral. 4. As sentenças aditivas, porquanto excepcionais, pressupõem a observância de algumas balizas, tais como (i) a solução esteja presente no sistema legislativo em vigor, ao menos em estado latente (ZAGREBELSKY, Gustavo. La giustizia costituzionale. vol. 41. Mulino, 1988. p. 158-159); (ii) a norma análoga se adeque ao direito previsto constitucionalmente; (iii) a norma constitucional possua densidade normativa tal que conceda inequivocamente determinado direito a seus destinatários (BRANDÃO, Rodrigo. O STF e o Dogma do Legislador Negativo. Direito, Estado e Sociedade, n. 44, p. 206, jan./jun. 2014); (iv) sejam observados “o critério da vontade hipotética do legislador e o critério da solução constitucionalmente obrigatória” (MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade Católica, 1999, p. 501-505); (v) avalie-se os reflexos das sentenças normativas nas contas públicas, consoante a “observância da realidade histórica e dos resultados possíveis”, (PELICIOLI, Angela Cristina. A sentença normativa na jurisdição constitucional: o Supremo Tribunal Federal como legislador positivo. São Paulo: LRT, 2008. p. 223); (vi) a intervenção se legitime na natureza do direito constitucional, mormente quando em jogo os direitos materialmente fundamentais e demais condições de funcionamento da democracia (SOUSA FILHO, Ademar Borges. Sentenças Aditivas na Jurisdição Constitucional Brasileira. Belo Horizonte: Forum, 2016. p. 233). 5.
In casu, o papel do Poder Judiciário na concretização do direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos não permite a colmatação da lacuna por decisão judicial, porquanto não se depreende do artigo 37, X, da CRFB um significado inequívoco para a expressão “revisão geral”, dotada de baixa densidade normativa
.
A reposição das perdas inflacionárias não pode ser considerada “constitucionalmente obrigatória”, embora inegavelmente se insira na moldura normativa do direito tutelado, que atribuiu ao servidor público o direito a ter sua remuneração anualmente revista.
6. A delimitação das condições da concessão do direito constitucional pressupõe uma considerável expertise técnica e financeira, a exemplo do eventual parcelamento e da necessidade de se compatibilizar a revisão com restrições orçamentárias, ajustes fiscais subsequentes e eventual compensação frente a outras formas de aumento. Precedente: ADI 2.726, Plenário, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 29/8/2003. 7.
A revisão remuneratória dos servidores públicos pressupõe iniciativa do Poder Executivo.
Precedentes: ADI 3.599, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 14/9/2007; e ADI 2.061, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, DJ de 29/6/2001. 8.
A definição do índice cabe aos poderes políticos, em consonância com outras limitações constitucionais, máxime por prestigiar a expertise técnica desses poderes em gerir os cofres públicos e o funcionalismo estatal. As regras prudenciais e a relação entre as formas de aumento remuneratório revelam os elevados custos de erro da fixação do índice de revisão geral anual por quem não detém a expertise necessária
(SUNSTEIN; VERMEULE. Interpretation and Institutions. Michigan Law Review, v. 101, p. 885, 2002. p. 38). 9. O princípio democrático impede a transferência do custo político ao Judiciário, porquanto o povo deposita nas urnas expectativas e responsabilidades, o que justifica a posterior prestação de contas dos poderes eleitos e impede que maiorias ocasionais furtem-se de obrigação imposta pelo constituinte. 10. A Lei federal 10.331/2001, assim como a Lei Complementar 592/2011 do Município do Leme, que regulamentam o artigo 37, X, da CRFB, estabelecendo condições e parâmetros para a revisão geral anual, não suprem a omissão, o que, consectariamente, revela sua insuficiência em tutelar a garantia constitucional que impõe manifestações anuais, não havendo que se cogitar de perda de objeto. 11.
A omissão do Poder Executivo na apresentação de projeto de lei que preveja a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos configura mora que cabe ao Poder Judiciário declarar e determinar que se manifeste de forma fundamentada sobre a possibilidade de recomposição salarial ao funcionalismo.
13. In casu, o tribunal a quo, ao conceder a injunção “para determinar que o Prefeito do Município de Leme envie, no prazo máximo de trinta dias, projeto de lei que vise promover - a revisão anual dos vencimentos de todos os servidores públicos municipais”, exorbitou de suas competências constitucionais, imiscuindo-se em matéria de iniciativa do Poder Executivo, a quem cabe a autoadministração do funcionalismo público e a gestão de recursos orçamentários destinados a despesas de custeio com pessoal. 13. Recurso Extraordinário Provido para reformar o acórdão recorrido e, via de consequência, cassar a injunção concedida. Tese de repercussão geral:
O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção.
(RE 843112, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22-09-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-263 DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020)

Trata-se, bem é de ver, de lei de iniciativa privativa do Chefe do Executivo.

Ademais, a pretensão autoral também encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37, a qual preconiza que o Poder Judiciário não pode, sob o pretexto de isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob pena de violação à Separação de Poderes.

Maior sorte não assiste à apelante no que tange ao pleito indenizatório, uma vez que a Suprema Corte também já decidiu, em sede de repercussão geral (Tema 19), que
“o não encaminhamento de projeto de lei de revisão geral anual direito subjetivo à indenização
”. A propósito, vejamos:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos. Ausência de direito a indenização. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos. 2.
O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo
. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: “
O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”
.(RE 565089, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-102 DIVULG 27-04-2020 PUBLIC 28-04-2020)

Portanto, forçoso concluir que a sentença objurgada encontra-se em consonância com os precedentes vinculantes que tratam da questão, os quais são de observância obrigatória, à luz do art. 927, CPC.

Por derradeiro, destaco que, diversamente do aduzido, inexiste condenação indevida ao pagamento dos ônus sucumbenciais. A bem da verdade, houve expressa aplicação da regra constante no art. 98, §§ 2º e 3º, CPC, a qual preconiza o que se segue:

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

É dizer: sendo a autora beneficiária da justiça gratuita, diante de sua sucumbência, é necessária a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, as quais, contudo, ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser exigidas se, no prazo de 05 (cinco) anos, o credor demonstrar que deixou de existir a condição de hipossuficiência.

A corroborar o referido entendimento, cito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JUSTIÇA GRATUITA . SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração interpostos em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas requeridas e negou provimento ao apelo do autor . O embargante alega omissão no acórdão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da concessão de justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se houve erro material no acórdão quanto à aplicação do artigo 98, § 3º, do CPC, que prevê a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais ao beneficiário da justiça gratuita. III . RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração se justificam quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido, conforme prevê o artigo 1.022 do CPC. Assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão não mencionou expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, direito garantido ao beneficiário da justiça gratuita, conforme disposto no § 3º do artigo 98 do CPC.
A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, no caso de concessão de justiça gratuita, é automática e decorre de lei, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência
. O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou expressamente sobre os dispositivos apontados pela embargante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e ressalvar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, sem efeitos modificativos ao resultado final do acórdão . Tese de julgamento: 1.
A concessão de justiça gratuita implica a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais até que, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, seja comprovada a alteração da condição financeira do beneficiário.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00039418720158080048, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA PARA BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO . I. Caso em exame1. Apelação cível visando a reforma da sentença que rejeitou os embargos à execução e condenou os apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sem determinar a suspensão da exigibilidade decorrente dos benefícios da justiça gratuita anteriormente deferidos. II . Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a exigibilidade da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios deve ser suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita aos apelantes. III. Razões de decidir3 .
Os benefícios da justiça gratuita foram concedidos aos apelantes e se estendem automaticamente ao segundo grau de jurisdição. 4. A exigibilidade da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deve ser suspensa pelo prazo de cinco anos, conforme o art. 98, § 3º, do CPC . 5. Os apelantes, embora sucumbentes, permanecem responsáveis pelo pagamento das custas e honorários, mas a cobrança fica suspensa até que cesse a situação de insuficiência de recursos
.IV. Dispositivo e tese6 . Apelação conhecida e provida para reconhecer que a exigibilidade da condenação nas verbas de sucumbência deve permanecer suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Tese de julgamento: “
A concessão dos benefícios da justiça gratuita não afasta a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, mas a exigibilidade dessas obrigações fica suspensa pelo prazo de cinco anos, salvo se o credor comprovar a cessação da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade
”(TJ-PR 00033019220248160130 Paranavaí, Relator.: substituto jederson suzin, Data de Julgamento: 06/03/2025, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2025)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais em 2% em cada uma das faixas do § 3º do art. 85. Suspendo, contudo, sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.